Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010993-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO DE LIMA - CPF: 004.647.558-32 (AGRAVADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – QUEDA DE MOTOCICLETA
– MANOBRA DE ESTACIONAMENTO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT DEVIDA
–RECURSO DESPROVIDO.

Evidencia-se o acidente de trânsito passível de indenização pelo seguro DPVAT, quando este se origina de queda de motocicleta ocorrida no momento da manobra para estacioná-la, cujo repouso da moto não foi possível em razão da existência de buraco no asfalto. Precedentes no sentido de que o sinistro é reconhecido mesmo quando o automóvel não está em movimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021